Tribunal: STF
Processo: RE 159029
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: - Precatórios judiciais de natureza alimentar.
Pagamento de uma só vez atualizado a data do efetivo depósito, § 3º
da  Constituição Paulista. Constitucionalidade.
O  art. 57, § 3º, da Constituição do Estado de São Paulo, segundo o
qual os  créditos de  natureza alimentícia,  observada a ordem dos
precatórios, serão pagos de uma só vez, devidamente atualizados até a
data do efetivo pagamento, não contraria os arts. 100 e 165, § 8º,
da constituição Federal.
Precedentes  do STF: ADI 565  (cautelar), ADI 446 (cautelar) e RE
189.942 (Tribunal Pleno).
Recurso extraordinário de que não se conhece.